Tribunal: CARF
Processo: 10715.720747/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.720747/2011-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.573 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
AMERICAN AIRLINES INC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que trata de fatos e fundamentos
estranhos ao processo analisado, não se manifestando sobre as questões
suscitadas pelo impugnante, o que caracteriza claro cerceamento do direito de
defesa.
Recurso Voluntário Provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando novo julgamento pela
DRJ. A Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne declarou-se impedida, sendo substituída pela
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada).
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada), Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de
Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz, e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-101.866 (e-fls.
65-76), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.720747/2011-46
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720747/2011-46

de Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada é
punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala,
manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a devida
informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ do Rio de Janeiro (RJ) e retratado no Acórdão no 12-101.866,
de 20/09/2018, o que passo a fazer nos seguintes termos:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea e
do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para cada
navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de embarque,
vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003,
e aplicou a multa ali cominada para cada CE/DDE em que considerou ter havido atraso
na prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, cujas preliminares atinentes às formalidades legais tributárias, em que pese
a natureza administrativa da aplicação das multas, onde ainda não há a ocorrência do
fato gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas; infração ao
princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade – razoabilidade e
proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade (cuja
matéria nem cabe no julgamento em DRJ), bem como afirma ser insubsistente as
questões meritórias.
É o relatório.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720747/2011-46

O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 05/07/2019,
conforme Termo de Ciência de fls. 84, apresentando o Recurso Voluntário de fls. 87-100 na data
de 02/08/2019, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, as razões do Recurso baseiam-se nos seguintes argumentos:
preliminarmente, (i) a nulidade do acórdão no 12-101.866, proferido pela DRJ/RJ; e (ii) a
violação dos princípios da finalidade, razoabilidade e proporcionalidade; e, no mérito, (iii) o
reconhecimento existência de infração continuada, com a aplicação de uma única penalidade; e
(iv) a da aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Das Preliminares
(i) Preliminar: Da a nulidade do acórdão no 12-101.866, proferido pela
DRJ/RJ
Alega a Recorrente que o acórdão prolatado pela 4a Turma de Julgamento da DRJ
do Rio de Janeiro é nulo, uma vez que a decisão faz menção à fatos e fundamentos estranhos aos
autos deste processo.
Em resumo, aduz a Contribuinte que é empresa conhecida do setor aéreo
realizando transporte aéreo internacional, notadamente com destino para os EUA, e, que no bojo
de sua peça impugnatória trouxe argumentos vinculados à sua atividade na tentativa de
demonstrar a insubsistência do Auto de Infração.
Contudo, explica que o acórdão recorrido, desde o seu relatório, prosseguindo
para o voto, não é fiel nem à atividade desenvolvida pela Contribuinte, nem à argumentação
exposta na Impugnação.
Vejamos:
A Recorrente aponta duas inconsistências no relatório da decisão de primeiro
instância administrativa que justificam a sua afirmativa de que ela seria nula por tratar de fatos e
fundamentos diversos daqueles discutidos nos presentes autos.
A primeira diz respeito à fundamentação legal da infração cominada à Recorrente.
No relatório do acórdão ficou consignado que os prazos para registro de informações sobre
“conhecimentos eletrônicos” são “7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN
510/2005)”. Contudo, desde 2010, com a publicação da IN RFB no 1.096, de 13 de dezembro de
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720747/2011-46

2010, o prazo de registro dos dados de exportação passou de 02 (dois) dias (ou 48h) para 07
(sete) dias, em qualquer caso.
Assim, o relatório indicou legislação revogada, que não mais tem aplicabilidade,
já que o prazo para o registro dos dados de embarque é de sete dias, seja para embarcações, seja
para aeronaves, conforme IN SRF no 1.096/10. Logo, o relatório se baseia em legislação
revogada não aplicável ao caso, o que poderia gerar fortes indícios de cerceamento de defesa a
ensejar a nulidade do acórdão.
A segunda inconsistência refere-se à síntese dos argumentos da peça
impugnatória. Diferente do que descreveu o relatório do acórdão a quo, transcrito no relatório
deste acórdão, a Recorrente destaca que em momento algum da sua peça de defesa teria
apresentado alegações atinentes à matérias como: “cerceamento ao direito de defesa por
ausência de provas; infração ao princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade –
razoabilidade e proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de penalidade”.
Nesse ponto, assiste razão à Recorrente, realmente, como se pode observar da
leitura da Impugnação de fls. 31-35, a ora Recorrente não alegou, em nenhum momento,
argumentos como: preliminares às formalidades legais tributárias; cerceamento ao direito de
defesa por ausência de provas; infração ao princípio da legalidade e tipicidade e a
inconstitucionalidade – razoabilidade e proporcionalidade; ilegitimidade passiva; denúncia
espontânea e relevação de penalidade.
Assim, é de se reconhecer que o relatório do acórdão da DRJ do RJ, indicou
alegações não aduzidas na peça impugnatória, o que dá indícios de sua nulidade.
No tocante ao voto do acórdão da DRJ/RJ, a Recorrente afirma que a decisão foi
motivada com argumentos e fundamentos estranhos aos autos e às alegações trazidas na
Impugnação, além de tratar a Recorrente como se fosse empresa do setor marítimo e não aéreo.
Importante, nesse diapasão, transcrever parcela do voto combatido:
“(...)
Vê-se que a IN RFB no 800/2007 fixou um período para que as empresas por ela
alcançadas se adaptassem às regras nela estabelecidas. Todavia, não eliminou a
exigência de prazo para a prestação das informações sobre veículos e cargas
transportadas nesse período. Apenas admitiu que, durante essa fase, os dados exigidos
fossem fornecidos com menor antecedência, conforme visto anteriormente.
Ressalta-se que é sem fundamento a alegação da impugnante de que, tendo atuado
como agente de carga, não lhe é aplicável o disposto no retro citado parágrafo
único do art. 50 da IN RFB no 800/2007. Essa Norma é clara ao definir o alcance do
termo transportador nela utilizado, consoante demonstram os dispositivos a seguir
reproduzidos: (...)
Portanto, quando a IN RFB no 800/2007 utiliza o termo transportador se refere a todos
os intervenientes nela especificados como tal. (...)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading House – HBL)
referentes às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master – MBL)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720747/2011-46

a indicavam como consignatária. E é justamente por ter sido a autuada quem emitiu o
CE que deu ensejo ao lançamento que ela consta no campo “Transportador ou
representante”, conforme comprova a documentação acostada aos autos.
Em relação a esse aspecto, a IN RFB no 800/2007, assim determina em seu art. 18: (...)
Diante do exposto, verifica-se que era de responsabilidade da autuada informar os dados
referentes ao CE indicado pela fiscalização, dentro do prazo estabelecido no art. 50,
parágrafo único, II, da IN RFB no 800/2007.
Com efeito, compulsando os autos, verifiquei que a Impugnação não abordou nem
a aplicação da IN SRF no 800/2007, nem apresentou alegações no sentido de que a Recorrente
atuava como agente de carga, afastando a sua responsabilidade quanto à prestação de
informações nos prazos fixados pela SRF. Assim, é clara a dissonância entre os fatos e
fundamentos narrados no voto do acórdão recorrido e os fatos e fundamentos legais abarcados no
caso concreto em exame.
Importante lembrar que o processo em questão trata de Auto de Infração à
legislação tributária visando à cobrança de multa aduaneira no valor de R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) porque a contribuinte teria deixado de prestar as informações sobre dados de
embarque nos despachos de exportação, nos prazos estabelecidos pela RFB, na forma do art. 37,
da IN SRF n° 28/94, referente ao transporte internacional realizado no aeroporto do Galeão, no
Rio de Janeiro, em várias datas, no voo 904, da American Airlines. Assim, lhe foi imposta a
penalidade descrita na alínea “e”, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37/66, com
redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003. Confira trecho do relatório fiscal de
fls. 4:

A IN SRF no 800/2007, trazida como fundamento no bojo do voto da DRJ/RJ, tem
por fim dispor sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações,
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720747/2011-46

cargas e unidades de carga nos portos alfandegados. Portanto, sendo a Recorrente empresa
aérea e não marítima tal Instrução Normativa não se aplica ao caso presente.
Da mesma forma, a decisão não poderia afastar argumento não aduzido na
Impugnação. Noutras palavras, o acórdão ora combatido não poderia dizer que “é sem
fundamento a alegação da impugnante de que, tendo atuado como agente de carga, não lhe é
aplicável o disposto no retro citado parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007”. Isso
porque a Recorrente nunca alegou sua condição de agente de carga, nem pleiteou a sua
ilegitimidade passiva.
O voto ainda menciona que “A autuada era responsável pela desconsolidação da
carga, conforme informou a fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante”.
Sobre este ponto insta consignar que a fiscalização não tratou no relatório fiscal que acompanha
o AI (fls. 3 e 4) de eventual “desconsolidação da carga”, nem indica na capitulação da infração
qualquer dispositivo relativo à IN SRF no 800/07.
Não bastassem tais constatações, o voto prossegue e afirma que cabia a
Recorrente emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading House – HBL)
referentes às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master – MBL) a indicavam
como consignatária. Mais uma afirmação incoerente e fora do contexto do caso analisado, isso
porque tais documentos jamais poderiam ser emitidos por uma empresa aérea, já que típicos de
emissão por empresas marítimas, não aplicáveis à hipótese.
É incontroverso que a Recorrente é empresa aérea e, por conseguinte, não guarda
obediência às normas da IN SRF no 800/07, nem é responsável por emitir documentos fiscais
alheios à sua atividade. A autuação é clara ao tratar de imputação de penalidade à empresa aérea
que não prestar informações sobre os dados de embarque nos prazos estipulados no art. 37, da IN
SRF no 28/94.
Desta forma, mostra-se indubitável que os fatos e fundamentos em discussão
no Acórdão no 12-101.866 não são os mesmos fatos e fundamentos em discussão nos
presentes autos.
Nesse diapasão, mesmo na análise de mérito a decisão da DRJ/RJ encontra-se
divorciada da questão fática posta nos autos. Vejamos:
Embora a Impugnação não tenha tratado propriamente da duplicidade da cobrança
relativa às infrações, ou seja, de que a penalidade do art. 107, IV, e, do DL 37/66 se aplica
apenas uma única vez por veículo transportador e não por cada informação prestada a destempo
(dados de embarque de diferentes Declarações de Exportação, ainda que referente ao mesmo
veículo transportador), o acórdão de primeira instância enfrentou o argumento. Até aqui, nenhum
problema.
Sem entrar no mérito propriamente dito da questão, o que será analisando em
momento oportuno, se necessário, percebe-se que o v. acórdão recorrido, visando fundamentar
seu ponto de vista afasta a aplicação da Solução de Consulta (SCI) no 8/2008, porque o caso
concreto trata de declarações de importação quando a solução de consulta tinha por pano de
fundo declarações de exportação. Confira:
“(...)
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720747/2011-46

Também descabe entender que houve autuações por mais de uma vez pela mesma
infração, relativamente aos casos em que as condutas consideradas irregulares
ocorreram no mesmo navio/viagem/avião.
Não sustenta essa situação no caso de a penalidade ser aplicável apenas uma vez,
conforme trecho a seguir da Solução de Consulta Interna (SCI) no 8 - Cosit, de
14/2/2008:
Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de embarque
sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma infração, ou seja,
deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de embarque.
Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e
no prazo estipulados.
Tal entendimento não é aplicável ao caso sob exame. De início cabe esclarecer que as
informações cujos atrasos na prestação deram ensejo ao lançamento são referentes
a importação de mercadorias, enquanto a citada decisão soluciona consulta
relativa à exportação. Cada um desses tipos de operações envolve peculiaridades
próprias, especialmente no tocante ao controle administrativo, as quais se refletem na
legislação regente e não podem ser desprezadas. Observa-se ainda que, um
conhecimento eletrônico (CE) de exportação geralmente abrange várias Declarações de
Despacho de Exportação (DDEs).
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não
é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
(...)”.
(grifou-se)
Ora, o caso em análise trata exatamente de operações de exportação (DDEs) e
não, como tratou o v. acórdão, de importação de cargas consolidadas. Portanto, também nesse
ponto, a decisão a quo distanciou-se dos fatos narrados nos autos desse processo.
E não é só, continua a motivação da decisão tratando a Recorrente como se fosse
empresa marítima, justificando a necessidade de apresentação de uma série de obrigações
acessórias típicas da atividade marítima, e aduzindo que a penalidade em cheque se aplica por
evento e não por veículo transportador, com base no art. 64, da IN SRF no 800/07, legislação não
aplicável ao caso, como já apontado acima: verbis:
“(...) Observa-se que, além dos conhecimentos eletrônicos, devem ser também
informados os manifestos eletrônicos1, a vinculação do manifesto à escala2, a

1 Conjunto de informações que relacionam as cargas a bordo da embarcação no momento da escala em porto
nacional, bem como as que ali serão embarcadas. (Anexo II da IN RFB no 800/2007)
2 Art. 8o A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência de navegação que a represente deverá
informar à RFB a escala da embarcação em cada porto nacional, conforme estabelecido no Anexo I. (IN RFB no
800/2007)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720747/2011-46

desconsolidação da carga3, a associação do CE a novo manifesto, no caso de
transbordo4 ou baldeação5. Cada um desses registros refere-se a carga ou conjunto de
cargas específico e tem finalidades próprias, razão pela qual a exigência de serem
informados no prazo estabelecido não pode ser considerada como uma única obrigação.
Assim, a inobservância do prazo para prestar uma dessas informações não desobriga o
responsável de apresentar tempestivamente as demais, ainda que sejam referentes a
cargas do mesmo navio/escala.
(...) No caso sob análise não houve apenas uma infração. (...)
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos
da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007: [...]
§ 2o No manifesto:
I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo quando
previamente autorizada pela unidade da RFB jurisdicionante [...]
§ 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou
II - cada deferimento, automático ou não, de retificação do manifesto, CE ou
item, independentemente da quantidade de campos retificados;
Art. 65. Até desenvolvimento de função específica, a análise das retificações,
para efeito de aplicação de penalidade, será realizada via consulta ao histórico de
bloqueios, no Siscomex Carga. (Destaques na reprodução.)
Além das orientações contidas no citado normativo, deve-se considerar que, tratando-
se do transporte de cargas consolidadas, geralmente são vários os agentes
intervenientes. Nesses casos, as diversas cargas são informadas em conhecimentos de
embarque genéricos (Master Bill of Lading – MBL), que são consignados a empresas
denominadas de agentes de carga. Essas empresas ficam incumbidas pela
desconsolidação, no local de destino, onde devem prestar as informações específicas
referentes a cada carga, para que seus destinatários finais possam retirá-las.
(...)”
(grifou-se)
Mais adiante, o voto dá a entender que a Impugnante teria alegado que a
penalidade aplicada nos autos desse processo também teria sido aplicada em outros processos
administrativos, além de reiterar que a penalidade não deveria ser aplicada apenas em relação a
cada navio. Tal alegação inexiste na peça de defesa, já que não há referência a outros processos
administrativos, nem se tratam de navios, mas de aeronaves. Veja outro trecho do voto:
“(...) No caso sob exame, ainda que a penalidade seja referente ao mesmo tipo de
irregularidade tratada no(s) processo(s) citado(s) pela impugnante, ela foi aplicada
em relação a evento específico, que não se confunde com o(s) daquele(s) processo(s).
Ou seja, não se trata da prática de uma só infração, mas sim da repetição de fatos típicos
independentes.

3 Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (IN RFB no 800/2007)
4 Transferência direta de mercadoria de um para outro veículo.
5 Transferência de mercadoria descarregada de um veículo e posteriormente carregada em outro.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720747/2011-46

Destarte, não se ajusta ao caso concreto o entendimento de que somente seria possível
aplicar uma vez a multa prescrita no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, em
relação a cada navio/viagem. Conforme demonstrado e, tendo em vista as
determinações do Ato Declaratório Executivo Corep no 3/2008, a penalidade é aplicável
a cada manifesto, CE ou item incluído ou alterado após o prazo para prestar as
respectivas informações. (...)”.
(grifou-se)
Ao longo da narrativa do voto verifica-se ainda mais inconsistências. A decisão
afastou a aplicação da denúncia espontânea ao caso, assim como tratou de afastar o argumento
de relevação de penalidade, da alegada falta de pressuposto lógico-jurídico das obrigações
estabelecidas na IN RFB no 800/2007 e a violação ao princípio da legalidade . Entretanto, todos
esses argumentos sequer foram ventilados na Impugnação, motivo pelo qual não poderiam ser
afastados. Confira:
“(...) Vale destacar, ainda, com o advento da Medida Provisória no 497, de 27/07/2010,
convertida na Lei no 12.350, de 20/12/2010, o instituto da denúncia espontânea,
abrigado no art. 138 do CTN, passou a excluir, além da aplicação de penalidades de
natureza tributária, também aquelas de natureza administrativa. Esse dispositivo deve
ser aplicado mesmo em relação às infrações verificadas anteriormente a sua edição, haja
vista o disposto no artigo 106 do CTN.
Referido instituto, porém, não alcança as penalidades aplicadas em razão do
cumprimento intempestivo de obrigações acessórias autônomas, havendo, nesse mesmo
sentido, julgados que corroboram o entendimento de que tais penalidades não são
incompatíveis com o preceituado no art. 138 do CTN. (...)
No mais, se porventura se cogitar em argumentos como relevação de penalidade, faz-
se mister trazer à baila o que dispõe o artigo 654 do RA, in verbis: (...)
Portanto, considera-se que é sem fundamento a alegada falta de pressuposto lógico-
jurídico das obrigações estabelecidas na IN RFB no 800/2007. De qualquer forma,
tratando-se de norma em pleno vigor, goza da presunção de legitimidade e
imperatividade, não podendo ser desconsiderada enquanto não for revogada.
Além disso, cumpre ressaltar que não obstante os ditames do artigo 97, inciso V do
CTN, vale dizer que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB as quais estão tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos, razão pela qual não há que se
falar em infringência ao princípio da legalidade. (...)”.
(grifou-se)
Desta forma, por todo o exposto, está claro e resta evidente que o acórdão da
DRJ/RJ está a tratar de caso completamente diverso daquele discutido nos autos deste
processo. A Recorrente é empresa do setor aéreo, foi autuada em decorrência da ausência de
prestação de informações a destempo relativa a operações de exportação, na forma do art. 37, da
IN no 28/94, e não está sujeita à prática de obrigações acessórias típicas de empresas do setor
marítimo, não estando submetida às regras da IN SRF no 800/2007.
Portanto, é indiscutível que os fatos e fundamentos em discussão no Acórdão no
12-101.866 não são os mesmos fatos e fundamentos em discussão nos presentes autos e trazidos
na peça de Impugnação de fls. 31-35, gerando evidente cerceamento de defesa à Recorrente.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.573 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.720747/2011-46

Assim, imperioso reconhecer a nulidade do acórdão no 12-101.866 prolatado pela
4a Turma da DRJ/RJ, na forma do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/726.
Uma vez acatado este argumento, resta prejudicada a análise dos demais
argumentos apresentados pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou PARCIAL provimento ao Recurso Voluntário para
anular o acórdão no 12-101.866 prolatado pela 4a Turma da DRJ/RJ, retornando o processo à
origem para novo julgamento com a análise da Impugnação apresentada pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

6 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital